Tribunal: TJES
Processo: 5002509-04.2022.8.08.0047
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO
Órgão julgador: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Incapacidade Laborativa Permanente
Data de julgamento: 2023-10-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002509-04.2022.8.08.0047

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

APELADO: VALDEI PEREIRA DE SOUZA

RELATOR(A):
TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
:
REMESSA NECESSÁRIA
–
AP
ELAÇÃO CÍVEL – AUXÍLIO-ACIDENTE – INCAPACIDADE PARCIAL DEFINITIVA COMPROVADA – VERBA HONORÁRIA A SER FIXADA APÓS LIQUIDAÇÃO – CUSTAS PROCESSUAIS DEVIDAS – RECURSO DESPROVIDO – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA EM SEDE DE REMESSA NECESSÁRIA

1.
O auxílio-acidente (espécie 94) é um benefício previsto na Lei nº 8.213/91 devido ao segurado, como forma de indenização, pela redução de sua capacidade laborativa decorrente da consolidação de sequelas ocorridas em função de acidente de trabalho.

2
.
O laudo pericial (ID nº 5383078) foi categórico ao indicar a incapacidade parcial e permanente do autor e sua incapacidade para voltar à atividade anteriormente desempenhada.

3
.
Não há que se falar em arbitramento da condenação do requerido ao pagamento de honorários advocatícios neste momento, pois, em se tratando de sentença ilíquida, incide o artigo 85, § 4º, II, do CPC.

4.
A teor do que preconiza a súmula 178, do Colendo Superior Tribunal de Justiça,
“o INSS não goza de isenção do pagamento de custas e emolumentos, nas ações acidentárias e de benefícios, propostas na Justiça Estadual”.

6. Recurso desprovido. Sentença parcialmente reformada em sede de remessa necessária.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espirito Santo, à unanimidade, CONHECER do recurso de apelação cível e NEGAR-LHE PROVIMENTO e REFORMAR PARCIALMENTE a sentença em sede de remessa necessária.

Órgão julgador vencedor
: 009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

Composição de julgamento: 009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Relator / 011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / 013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal
VOTOS VOGAIS
011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL E
REMESSA NECESSÁRIA
Nº
5002509-04.2022.8.08.0047

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

A
PELADO: VALDECI PEREIRA DE SOUZA

RELATOR: DES. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

VOTO

Consoante relatado, cuidam os autos de
REMESSA NECESSÁRIA
e recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
em face da r. sentença de ID nº 5383138, que, nos autos da
ação acidentária
ajuizada por
VALDECI PEREIRA DE SOUZA,
julgou procedente o pedido autoral, para condenar a requerida ao pagamento de auxílio-acidente.

Na oportunidade, condenou o requerido ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios de sucumbência arbitrados em 10% sobre o valor atualizado das parcelas vencidas e não pagas até a data da prolação da sentença.

Em suas razões (ID nº 5383141), INSS sustenta que não deveria ser condenado ao pagamento de custas processuais, nos termos do art. 5
o
, I, parágrafo único da Lei 8.121/85.

Devidamente intimado, o apelado apresentou contrarrazões no ID nº 5383143.

Rememorando brevemente os fatos, destaco que ora apelado propôs a demanda, na origem, relatando que, em decorrência de acidente de trabalho, apresenta lesão na mão direita com arranchamento de tecidos dorsais dos 2
o
e 3
o
quirodáctilos direto com exposição óssea e amputação da falange distal, o que gerou limitações de preensão palmar, movimento de pinça, redução de força na mão direita e hipotrofia muscular. Por tal motivo, requereu a concessão de auxílio-acidente.

Após regular trâmite processual, sobreveio sentença de ID nº 5383139, na qual o MM. Juiz de Primeiro Grau julgou procedente o pedido contido na inicial, nos termos anteriormente alinhavados.

Notadamente, o
auxílio-acidente
(espécie 94) é um benefício previsto na Lei nº 8.213/91 devido ao segurado, como forma de indenização, pela redução de sua capacidade laborativa decorrente da consolidação de sequelas ocorridas em função de acidente de trabalho.

No caso em apreço, o laudo pericial (ID nº 5383078) foi categórico ao indicar a incapacidade parcial e permanente do autor e sua incapacidade para voltar à atividade anteriormente desempenhada, vejamos:

4) O (a) examinado (a) está acometido por alguma afecção ou doença? Qual?

Resposta:
O periciado apresenta amputação do segundo e terceiro dedos da mão direita, ao nível da articulação distal destes dedos. (...)

5) Trata-se de quadro relacionado a acidente de trabalho ou doença profissional ou do trabalho?

Resposta:
Sim, segundo CAT que será anexada aos autos, é secundário à acidente de trabalho. (...)

9) Informar qual a atividade profissional atual e pregressa do (a) examinado (a).

Resposta:
O periciado exercia a função de mecânico de manutenção, sendo que atualmente exerce a função de motorista de caminhão, segundo sua própria informação. (...)

11)A afecção ou doença constatada sempre causa redução persistente da capacidade fisiológico-funcional no indivíduo, ou pode estar controlada, isto é, assintomática? Em que consiste esta incapacidade funcional e quais os elementos objetivos ao exame pericial?

Resposta:
Há redução permanente da capacidade laborativa do periciado, uma vez que está comprometida de forma irreversível a função da mão direita. (...)

13)A afecção ou doença incapacita o (a) examinado (a) para o seu trabalho habitual? Fundamentar a razão da incapacidade laborativa atribuída ao (à) examinado (a)

Resposta:
Sim, o periciado está incapacitado para a função de mecânico de manutenção pela impossibilidade de manipular certas ferramentas e haver redução da força física na mão direita.

14)A incapacidade é total ou parcial? Temporária ou permanente? Por que?

Resposta:
A incapacidade é parcial e permanente, pois não há como restaurar o membro perdido.

Diante do exposto, compreendo que os requisitos autorizadores da concessão da auxílio-acidente, motivo pelo qual a manutenção da sentença neste ponto é medida que se impõe.

Não obstante, entendo não haver que se falar em arbitramento da condenação do requerido ao pagamento de honorários advocatícios neste momento, pois, em se tratando de sentença ilíquida, incide o artigo 85, § 4º, II, do CPC:

Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

§ 4º Em qualquer das hipóteses do § 3º :

II -
não sendo líquida a sentença, a definição do percentual, nos termos previstos nos incisos I a V, somente ocorrerá quando liquidado o julgado
;

Portanto, o arbitramento dos honorários sucumbenciais deve ser feito apenas após liquidados os valores de auxílio-acidente aos quais o autor faz
jus.

Por derradeiro, no que concerne à irresignação do INSS, tenho que a sentença impugnada deve ser mantida, na medida em que, a teor do que preconiza a súmula 178, do Colendo Superior Tribunal de Justiça,
“o INSS não goza de isenção do pagamento de custas e emolumentos, nas ações acidentárias e de benefícios, propostas na Justiça Estadual”.

Trata-se, bem é de ver, de entendimento pacificado neste Sodalício:

REMESSA NECESSÁRIA – AÇÃO ACIDENTÁRIA – PREVIDENCIÁRIO – ACIDENTE DE TRABALHO – MOTORISTA DE CAMINHÃO – FRATURA NA MÃO DIREITA – REDUÇÃO PARCIAL E DEFINITIVA DA CAPACIDADE LABORAL – AUXÍLIO-ACIDENTE – ART. 86 DA LEI 8213/91 – DEVIDO – CUSTAS – SÚMULA N. 178 DO STJ – SENTENÇA CONFIRMADA. (...) 5.
Nos termos da súmula n. 178 do STJ, “o INSS não goza de isenção do pagamento de custas e emolumentos, nas ações acidentárias e de benefícios, propostas na Justiça Estadual”. 6. Remessa conhecida e sentença confirmada
. (TJES; AC 0001330-91.2020.8.08.0047; Segunda Câmara Cível; Rel. Des. Raphael Americano Câmara; Julg. 28/06/2023)

_________________

REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL Nº 0005971-02.2017.8.08.0024 REMETENTE: JUÍZO DA VARA ESPECIALIZADA DE ACIDENTE DE TRABALHO DE VITÓRIA APELANTE: ROZANGELA GOMES LIMA APELADO: INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL RELATOR: DESEMBARGADOR SUBSTITUTO GETÚLIO MARCOS PEREIRA NEVES REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL. INCAPACIDADE PARCIAL E DEFINITIVA PARA O TRABALHO DEMONSTRADA. AUXÍLIO-ACIDENTE DEVIDO APÓS REABILITAÇÃO. AUSÊNCIA DE PROVA CONTRAPONDO A PROVA TÉCNICA. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ ACIDENTÁRIA INDEVIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. VERBA HONORÁRIA A SER FIXADA QUANDO DA LIQUIDAÇÃO DO JULGADO. ARTIGO 85, §4º, II CPC. REMESSA PROVIDA. SENTENÇA ALTERADA DE OFÍCIO PARA CONDENAR A AUTARQUIA FEDERAL EM CUSTAS REMANESCENTES. SÚMULA 178 STJ. (...) V. Em relação às custas, “(...) Conforme enunciado da Súmula nº 178:
O INSS não goza de isenção do pagamento de custas e emolumentos, nas ações acidentárias e de benefícios propostas na Justiça Estadual.
(...)

(TJES; AC 0005971-02.2017.8.08.0024; Primeira Câmara Cível; Rel. Des. Convocado Getúlio Marcos Pereira Neves; Julg. 05/10/2022)

____________

PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ACIDENTÁRIA. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. RESTABELECIMENTO. BENEFÍCIO CONCEDIDO JUDICIALMENTE. IMPOSSIBILIDADE DE REVOGAÇÃO ADMINISTRATIVA. NECESSIDADE DE AÇÃO REVISIONAL. CORREÇÃO MONETÁRIA PELO INPC. SENTENÇA ILÍQUIDA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DEFINIÇÃO DO PERCENTUAL POR OCASIÃO DA LIQUIDAÇÃO. CUSTAS PROCESSUAIS DEVIDAS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (...) 6)
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento no sentido de serem devidas as custas processuais nas ações acidentárias propostas perante a Justiça Estadual, nos termos do verbete sumular nº 178
. 7) Recurso parcialmente provido.

(TJES; 0035441-44.2018.8.08.0024; Câmaras Cíveis Reunidas; Rel. Des. Convocado José Augusto Farias de Souza; Julg. 03/08/2022)

Firme em tais considerações,
CONHEÇO
do recurso de apelação cível e
NEGO-LHE PROVIMENTO,
e, em sede de remessa necessária, reformo parcialmente a sentença, apenas para determinar que a fixação da verba honorária será feita após a liquidação, nos termos do artigo 85, § 4º, do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Voto com o relator.

Acompanho o eminente Relator.